Tribunal: TJDFT
Processo: 0749944-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito executivo, sob o fundamento de inexistência de parcela incontroversa a ser executada nos autos, ante ausência de preclusão da decisão que afastou a prescrição da pretensão executiva. 1.1. A exequente/agravante sustenta violação à autoridade do pronunciamento judicial da e. 7a Turma Cível, proferido no agravo de instrumento n. 0717799-72.2025.8.07.0000, que autorizou o prosseguimento da execução, ressalvando a expedição de requisitórios de pagamento apenas sobre os valores incontroversos (Acórdão n. 2032697). 1.2. O pedido de efeito suspensivo formulado nos presentes autos foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a suspensão do cumprimento de sentença, autorizando a continuidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão atinente à impossibilidade de expedição de requisitórios de pagamento – em razão da necessidade de preclusão da decisão que afastou a prescrição da pretensão executiva e da inexistência de valor incontroverso a ser executado nos autos – já foi objeto de exame pelo Juízo de origem na decisão ao ID 250354623, prolatada em 18/9/2025, sem que a parte exequente tenha interposto o respectivo recurso, a tempo e modo oportunos. Preclusa a análise da questão, não há motivo hábil para reabrir a discussão, à luz do art. 507 do CPC, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
4. A discussão sobre a existência de violação à autoridade do Acórdão n. 2032697 da 7a Turma Cível (processo n. 0717799-72.2025.8.07.0000) deve ser suscitada por meio de reclamação, por ser essa a via adequada, nos termos do art. 988, II, do CPC. Proposta reclamação com pedido liminar pela exequente (ora agravante) em 11/11/2025, em trâmite perante este e. Colegiado, sob o processo n. 0752047-64.2025.8.07.0000, não há razão para análise da questão no presente agravo de instrumento, especialmente diante da inadequação da via eleita. Recurso que não alcança o conhecimento, pois manifestamente inadmissível.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento não conhecido.